Tribunal: TJMT
Processo: 1053063-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053063-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 029.194.551-17 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EM CONFORMIDADE COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DA TURMA RECURSAL
.
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
A
O
S
PRINCÍPIO
S
D
O
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA
, CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA.
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

1
.
O relator pode, monocraticamente, negar conhecimento
a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
ou julgar desde logo o recurso, quando este for contrário à jurisprudência pacificada do STF, do STJ ou do próprio Tribunal (CPC, art. 932), ou, ainda, à Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado no 102 do FONAJE e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023).

Nessas hipóteses,
a decisão monocrática
não viola aos princípios do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica
,

contraditório
e ampla defesa, ante a
existência de
expressa previsão legal.

2
.
Recurso
conhecido e

não
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1053063-34.2023.8.11.0001

Agravante:
MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ

Agravado
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e s
ustentou que
o recurso deve ser
julgado
pelo colegiado em respeito ao duplo grau de jurisdição, a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Requereu a retratação do juízo ou o provimento do agravo para submeter o Recurso Inominado ao colegiado.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Embora
a
parte

agravante

tenha

alegado
que
o

recurso

não

poderia

ter

sido

julgado
de forma
monocrática
, a
hipótese

est
á

devidamente

prevista
no CPC
(art. 932)
,
não

havendo

violação
de
nenhum
dos
princípios

apontados

nas

razões
do
recurso

como

duplo

grau
de
jurisdição
,
segurança

jurídica
,
contraditório
e
ampla

defesa
.

O art. 932 do CPC
estabelece
expressamente
que o relator
pode
,
monocraticamente
,
deixar
de
conhecer
do
recurso

inadmissível
,
prejudicado

ou
que
não

tenha

impugnado

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
(inc. III),
bem

como

negar-lhe

ou

dar-lhe

provimento
,
nas

hipóteses

elencadas

nos

incisos
IV e V.

Não

destoa
o
entendimento

jurisprudencial
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A
decisão

monocrática
que
nega

seguimento
a
recurso
especial, com base
em

jurisprudência

consolidada

desta
Corte,
encontra

previsão

nos

arts
. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ,
não

havendo

falar

em

nulidade

por

ofensa
à nova
sistemática
do Código de
Processo
Civil.
Ademais
,
a

interposição
do
agravo

interno
, e
seu

consequente

julgamento

pelo

órgão

colegiado
, sana eventual
nulidade
. (...) 5.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.).

Em
igual

sentido
a
Súmula
102 do FONAJE:

ENUNCIADO 102 – O relator,
nas

Turmas

Recursais

Cíveis
,
em

decisão

monocrática
,
poderá

negar

seguimento
a
recurso

manifestamente

inadmissível
,
improcedente
,
prejudicado

ou

em

desacordo
com
Súmula

ou

jurisprudência

dominante
das
Turmas

Recursais

ou
da
Turma
de
Uniformização

ou

ainda
de Tribunal Superior,
cabendo

recurso

interno
para a
Turma

Recursal
, no
prazo
de
cinco

dias
(Alterado no XXXVI
Encontro
– Belém/PA).

Portanto
,
considerando
que
todas
as
controvérsias

analisadas

n
a

decisão

agravada
estão

respaldadas

em

jurisprudência

firme
, o
julgamento
do
Recurso

Inominado

pode
ria
ser
realizado
de forma
monocrática
,
sem
a
necessidade
de se submeter
ao

órgão

colegiado
.

Aliás, o
agravant
e não demonstrou, em momento algum, que a decisão agravada não está em conformidade com a jurisprudência da Turma ou não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, limitando-se a alegar, genericamente, ofe
nsa aos princípios mencionados.

Posto
isso
,
conheço

do agravo interno,

mas
nego
-lhe
provimento

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024